Tribunal: TJMT
Processo: 1008020-68.2020.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008020-68.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ROBERTO FREIRE CRUZ - CPF: 054.940.413-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), LUCAS VINICIUS KRAPPER (TERCEIRO INTERESSADO), YURI GUSTAVO ZENKNER - CPF: 020.204.331-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA RODRIGUES FREIRE - CPF: 629.469.783-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – ENUNCIADO N. 12 DO TJMT – DECOTE DA AGRAVANTE DA EMBRIAGUEZ PREORDENADA – POSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE LIAME ENTRE A EMBRIAGUEZ E A PRÁTICA DELITIVA

– AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –
PEDIDO EXPRESSO E OBSERVADA A REGRA DO ARTIGO 387, IV, DO CPP – ENUNCIADO N. 14A DO TJMT –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado n. 12 do TJMT).

A agravante da embriaguez preordenada somente pode incidir quando ficar demonstrado que o réu ingeriu bebida alcoólica com a finalidade de praticar a conduta criminosa, não bastando o fato de se encontrar embriagado durante a ação ilícita.

A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito

(Enunciado n. 14A do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Roberto Freire Cruz
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 1008020-68.2020.8.11.0037, que o condenou pela prática do crime de ameaça (artigo 147,
caput,
c/c o artigo 61, inciso II, alíneas “e”, “f” e “l”, todos do Código Penal), impondo-lhe a pena de 3 meses de detenção, no regime aberto; e aplicando-lhe a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do CP; bem como fixou a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a redução da pena-base; decote da agravante prevista no art. 61, II, ‘l’, do CP (embriaguez preordenada); e para afastar a condenação por danos morais, ou, para reduzir o
quantum
fixado (Id. 87508048).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, requer o
parcial provimento
do apelo, tão somente para afastar a agravante impugnada (Id. 87508052).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 89076459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Roberto Freire Cruz
pela prática do crime de ameaça, perpetrado contra sua genitora Maria de Fátima Rodrigues.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) no dia 21 de novembro de 2020, por volta das 17h00min, no interior da residência localizada na Rua Vitor Andrade, n. 03, bairro Gnoato, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o acusado mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2006, ameaçou a genitora Maria de Fátima Rodrigues Freira, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado chegou à casa da vítima/genitora Maria de Fátima Rodrigues Freire, onde também reside, sob o efeito de bebidas alcoólicas ou de drogas, adentrou o banheiro que ela usava e como ela o repreendeu, ele passou a desferir socos na porta. Em seguida, a vítima disse que acionaria a Polícia Militar e então o denunciado esbravejou, ameaçou-a: ‘então chama a PM que quando eu sair eu te mato’ (...)”
– Id. 87507995, p. 2.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando o acusado pela prática do crime de ameaça, na forma do artigo 147,
caput,
c/c o artigo 61, inciso II, alíneas ‘e’, ‘f’ e ‘l’, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 3 meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto; aplicando-lhe a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do CP; bem como fixou a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Id. 87508032.

Irresignada,

a defesa pugna, inicialmente, em suas razões recursais pela
redução da pena-base
, ao argumento de que foram usadas motivações genéricas e abstratas, inerentes ao próprio tipo penal ou que até mesmo constituem o conceito de crime.

Com a detida análise dos autos, observo que a pretensão defensiva merece parcial acolhimento.

Consoante se nota, a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, insurgindo-se a defesa quanto à reprimenda aplicada.

Pelo que se dessume da sentença recorrida, na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 1 mês de detenção acima do mínimo legal previsto pelo tipo penal em comento, em razão da negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade do agente.

Convém trazer os seguintes trechos da sentença,
in verbis
:

“(...) 69.
No que pertine à culpabilidade o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude;
não possui antecedentes ao que se denota dos autos; quanto à conduta social nada restou apurado;
sua personalidade é voltada a prática de delitos dessa natureza, pois ficou evidente dos relatos da vítima e testemunha que o acusado possui em seu desfavor a medida protetiva sob o n. 6452 - 68.2018.811.0037 em que a sua genitora é vítima;
quanto aos motivos nada consta nos autos; às circunstâncias do crime são as narradas na denúncia; as consequências do crime em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva, até porque o delito foi praticado contra a sua genitora.

70. Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e dever ser fixada acima d o mínimo previsto e, portanto, fixo-a em 02 (dois) meses de detenção, cometido contra a vítima MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES FREIRE. (...)” –
Id. 87508032, p. 16, grifei.

Verifica-se que o magistrado singular elevou a sanção basilar por considerar que o réu tinha plena consciência da ilicitude da sua conduta e porque descumpriu as medidas protetivas impostas anteriormente em benefício da vítima.

Conquanto o primeiro fundamento não seja apto a embasar a exasperação da pena, ao passo que constitui elemento integrante do próprio conceito de crime; observo que o segundo argumento exposto é válido e passível de demonstrar maior reprovabilidade da conduta do apelante.

Impende consignar o entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça:
“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(Enunciado n. 12 do TJMT).

Sendo assim, a culpabilidade do agente, prevista no artigo 59 do CP, não pode ser confundida com o terceiro elemento do conceito de crime (fato típico, ilícito e culpável), motivo pelo qual afasto a motivação usada pelo juiz de origem nesse ponto.

Ademais, o fato da existência prévia de medidas protetivas em favor da vítima (processo n. 6452- 68.2018.811.0037), de modo que o apelante não só praticou o delito em comento, mas também descumpriu determinação judicial anterior em benefício da vítima, demonstra maior reprovabilidade da sua conduta.

Essa motivação, embora ineficaz para negativar a personalidade do agente, que se apura com dados técnicos e profissionais sobre o réu, é suficiente para demonstrar a elevada culpabilidade do acusado.

Saliente-se que este Juízo
ad quem
não está inovando ou incrementando a decisão recorrida, mas apenas apreciando os motivos elencados na sentença condenatória, readequando a reprimenda de acordo com às particularidades do caso concreto.

Dessa forma, tendo em vista que somente um dos fundamentos usados pelo Juízo de primeiro grau é inidôneo e subsistindo o outro, de rigor a redução da pena-base, mantendo-a, porém, acima do mínimo legal previsto.

Na segunda fase dosimétrica, a defesa postula pelo decote da
circunstância agravante
prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘l’, do Código Penal (embriaguez preordenada).

Nesse ponto, razão assiste à defesa, uma vez que não ficou demonstrado no feito que o acusado ingeriu bebida alcoólica com a finalidade de praticar o crime em comento.

A embriaguez preordenada se caracteriza pela intenção prévia do agente em colocar-se em estado de ebriedade buscando encorajamento para a prática da infração penal ou a exclusão da imputabilidade penal.

Assim, visando evitar que o agente se utilize da bebida alcoólica como um pretexto para a ação criminosa, o legislador optou por punir com maior rigor aquele que, de forma planejada, se embebeda para a prática delitiva. No entanto, a embriaguez, por si só, não se afigura suficiente para agravar a sanção penal, sendo imprescindível a comprovação da reprovável intenção do agente.

Ao que se dessume dos autos, o réu habitualmente ingeria bebida alcoólica, e até mesmo fazia uso de entorpecente, e quando estava sob influência dessas substâncias acabava tendo atitudes reprováveis, inclusive ilícitas como na presente hipótese, contra sua genitora, ora vítima.

Entretanto, não se verifica que o apelante fazia o consumo de tais substâncias para encorajá-lo a praticar ato ilícito contra a ofendida, ou seja, a embriaguez, embora voluntária, não teve como propósito a prática do delito de ameaça.

Oportuno trazer as ponderações efetuadas pelo apelado em sede de contrarrazões recursais:
“(...) Nos autos, não restou cabalmente comprovada a prévia ingestão de bebida alcoólica, por parte do condenado, para o cometimento do ilícito. O fato de o recorrente estar embriagado no momento da conduta criminosa não é suficiente para a configuração da agravante em comento. (...)”
– Id. 87508052, p. 5.

Sobre o tema em debate, trago precedentes desta Corte:

“(...) A embriaguez que autoriza o agravamento da pena é a preordenada, de forma que não estando comprovado nos autos que o agente planejou se embriagar para atingir seu desiderato criminoso, não há como configurar a agravante prevista no artigo 61, II, l do Código Penal; (...)”
(TJMT, N.U 0000494-52.2009.8.11.0102, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 18.11.2015, publicado no DJe 26.11.2015).

“(...) Inexistindo nos autos conjunto probatório robusto indicando que o suposto estado de ebriez do apelado foi alcançado de forma planejada, com a finalidade de praticar o delito, não incide no caso concreto a agravante de embriaguez preordenada (...)”
(TJMT, N.U 0000120-34.2007.8.11.0093, Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, julgado em 25.11.2014, publicado no DJe 28.11.2014).

Desse modo, imperioso o decote dessa circunstância agravante.

Passo a readequação da reprimenda.

Diante da subsistência de uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, fixo a pena-base em 1 mês e 15 dias de detenção.

Mantidas as demais circunstâncias agravantes reconhecidas, previstas no artigo 61, inciso II, alíneas ‘e’ e ‘f’, do Código Penal, elevo a sanção em 20 dias de detenção, perfazendo o total de 2 meses e 5 dias de detenção, a qual torno definitiva ante a inexistência de outras circunstâncias a serem sopesadas.

Por fim, a defesa pleiteia o afastamento da indenização fixada a título de
danos morais
, sustentando a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
estipulado.

A respeito do tema, convém trazer o Enunciado n. 14A deste Tribunal:
“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

Insta consignar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do tema em comento, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.643.051-MS, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 28.2.2018, sedimentou o entendimento, em síntese,
in verbis
:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(STJ, Informativo 621).

No presente caso, constata-se que o Ministério Público efetuou o pedido expressamente ao oferecer a peça acusatória (Id. 87507995), com fulcro no artigo 387, inciso IV, do CPP, e ao apresentar as alegações finais orais, requereu a condenação do apelante nos termos da denúncia (Id. 87508027).

O pleito foi acolhido pelo juiz de primeira instância, oportunidade em que fixou na sentença o valor mínimo para a reparação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com efeito, a fixação de valor mínimo de indenização na sentença condenatória a título de dano moral para a vítima de violência doméstica é legítima, pois, demonstrada a ação ilícita contra a mulher, os danos psíquicos dela derivados além de inevitáveis são evidentes, além de que independe de indicação de um valor certo pelo requerente, de modo que o
quantum
é estipulado pelo magistrado de acordo com seu livre arbítrio.

Destarte, o montante a ser fixado deve levar em consideração a dor, sofrimento, humilhação e demais angústias sofridas pela vítima na relação doméstica e familiar, o que é difícil a mensuração. Saliente-se que sem prejuízo de a vítima formular pedido suplementar no Juízo cível, onde é possível medir a extensão dos danos suportados.

Dessa forma, não há falar em violação aos referidos princípios constitucionais. Além de que, não vejo razão para modificar o
quantum
da indenização estabelecida, uma vez que o magistrado singular o fixou de acordo com as circunstâncias do caso, ante a grave ameaça perpetrada contra a sua própria genitora, não se mostrando desarrazoado ou desproporcional.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para reduzir a pena-base ante a fundamentação inidônea utilizada e para afastar a agravante da embriaguez preordenada, readequando a sanção ao patamar de
2 meses e 5 dias de detenção, no regime aberto, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021